Tribunal: TJBA
Processo: 0507719-94.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507719-94.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: GERALDO SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. INVALIDEZ PARCIAL. LESÕES MÚLTIPLAS E AUTÔNOMAS. CUMULAÇÃO DE PERCENTUAIS INDENIZATÓRIOS. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro DPVAT, fixando indenização em R$ 8.606,25. A apelante sustenta a ocorrência de erro material, ao argumento de que o juízo a quo teria considerado indevidamente dupla graduação de lesões no punho e no membro superior, pleiteando a redução da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve erro material na sentença ao admitir cumulação de percentuais indenizatórios referentes a lesões distintas decorrentes do mesmo acidente, bem como se o valor fixado observou a proporcionalidade prevista na Lei nº 6.194/74.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial comprova que o autor sofreu lesões múltiplas e autônomas em diferentes segmentos corporais — joelho, membro inferior e membro superior direitos —, com perdas funcionais distintas, enquadradas conforme a tabela anexa à Lei nº 6.194/74.

O perito fundamenta tecnicamente suas conclusões, indicando a correspondência entre o grau de invalidez e os percentuais previstos em lei, não havendo qualquer indício de erro material.

O juízo de origem aplica corretamente o art. 3º, § 1º, II, da Lei nº 6.194/74, reconhecendo a possibilidade de cumulação de percentuais quando comprovadas lesões independentes, em consonância com a Súmula 474 do STJ (“A indenização do seguro DPVAT em caso de invalidez parcial deve ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez”).

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, em observância ao art. 371 do CPC, tendo o magistrado valorado a prova técnica de forma motivada e coerente, inexistindo omissão, contradição ou erro de julgamento.

A inconformidade da apelante com a conclusão do perito não configura fundamento hábil para desconstituir a prova técnica, cuja presunção de veracidade subsiste diante da ausência de prova robusta em sentido contrário.

O cálculo da indenização observou o limite legal de R$ 13.500,00, a dedução dos valores pagos administrativamente, a correção monetária desde o evento danoso e os juros moratórios a partir da citação, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É possível a cumulação de percentuais indenizatórios do seguro DPVAT quando comprovadas lesões múltiplas e autônomas decorrentes do mesmo acidente.

A indenização por invalidez parcial deve observar a proporcionalidade prevista na Lei nº 6.194/74 e na Súmula 474 do STJ.

O laudo pericial elaborado por profissional habilitado goza de presunção de veracidade, somente afastável por prova técnica em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, II; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474; TJ-PB, AC nº 0800205-16.2016.8.15.0301, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

07